Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740468-53.2024.8.07.0001 APELANTE: MARILENE DA COSTA BELLO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARILENE DA COSTA BELLO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou decidiu pela ocorrência de prescrição, na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória ID 78017326 que indeferiu o pedido de gratuidade, apesar de ter oportunizado à autora/apelante a comprovação da alegada hipossuficiência impeditiva de cumprir com o ônus das custas iniciais (ID 78016706). Registre-se que contra a referida decisão sequer foi interposto agravo de instrumento, ao contrário, operou-se a preclusão lógica com o peticionamento (ID 78017330) de juntada do respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 78017329). Ato, portanto, incompatível com a vontade de recorrer desse decisum. Adiante, com a interposição da presente apelação, a autora reitera o pedido de concessão do benefício. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora ainda não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como fez a autora, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Brasília, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator